Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA.
1. Aplicam-se as regras inerentes ao microssistema consumerista, instituído pela Lei 8.078/90, aos contratos de empréstimo consignado, já que a instituição financeira é fornecedora de produtos e serviços utilizados pela parte autora como destinatária final (súmula n. 297 do STJ).
2. Conforme previsto na súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Ante a ausência de comprovação, pela instituição financeira, da autenticidade da assinatura do consumidor nos contratos de empréstimo consignado, pois mesmo após a intimação para especificar provas a produzir acabou optando em requerer o julgamento antecipado da lide, impõe-se que seja declarada a inexistência do débito atribuído ao eventual contratante, que alegou não ser sua a assinatura lançada no documento, restando plausível a alegação de fraude na contratação.
4. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, sobretudo com restrição a rendimentos de natureza alimentar ou inacessibilidade a determinada linha de crédito, o abalo moral é presumido.
5. Não há que se falar em sucumbência em relação ao pedido de indenização por danos morais, quando houver condenação ao pagamento de indenização em valor inferior ao montante pleiteado pelo autor, pois o valor do dano moral indicado na inicial se afigura como meramente estimativo. Inteligência da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve ser a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e provido.